Tribunal: TJDFT
Processo: 0730960-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730960-91.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A. O feito encontra-se pautado para julgamento. Às fls. 1/6 ID 35182361, o Agravante reitera o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo sob o argumento de que a manutenção do curso processual na origem acarretará o perecimento de seu direito. É o relato do necessário. Decido. Na decisão de fls. 1/4 ID 29529237 reconheceu-se a probabilidade do direito, mas não havia evidência do perigo da demora, o que levou ao indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Considerando a reiteração, na origem, da determinação de baixa das CDAs (cf. ID 121923832), passa a ser notório o periculum in mora, tendo em vista a potencialidade danosa concretamente demonstrada. ISTO POSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator